Tribunal: CARF
Processo: 14041.000810/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000810/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GARVEY PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DESCONTAR
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
Ainda que afastada a incidência de contribuições previdenciárias sobre o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados,
mesmo que o empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), conforme entendimento do Ato Declaratório PGFN no
3/2011, e, portanto, a obrigação acessória referente a tais fatos geradores,
subsiste a multa aplicada, face ao descumprimento da obrigação acessória no
tocante à matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inexistência de obrigação acessória e
enriquecimento sem causa do Erário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000810/2008-50
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000810/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 5/10), em decorrência de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuinte individual
a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212/91, art. 30, inciso I, alínea a, e alterações
posteriores e na Lei n. 10.666/03, art. 4o, caput e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, art. 216, inciso I, alínea a.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.254,89, nos termos do disposto na Lei 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, I, "g" e 373,
do Decreto 3048/99 (Código de Fundamentação Legal – CFL 59).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/64) os fatos geradores das contribuições
previdenciárias são assim identificados:
1. Dentre as parcelas integrantes das remunerações pagas, devidas ou creditados aos
segurados empregados consideradas como bases de cálculo pela fiscalização e não
sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias pelo contribuinte destaca-se o
auxílio-alimentação/refeição fornecido pela empresa não inscrita no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador e também a diferença de remuneração paga como crédito
diverso tributável (rubrica 099) ao segurado Paulo Henrique C. Barbosa na comp.
06/2005, assim como, o valor pago ao contribuinte individual (Serviço prestado por
pessoa física na comp. 10106 - conta contábil 3.4.11.02.0002). No caso, as hipóteses de
incidência estão previstas nos incisos 1 e 111 do art. 28, da lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores, que assim define salário-de-contribuição:
(...)
4. Os relatórios fiscais e seus anexos (Discriminativo Analítico do Débito - DAD e
Relatório de Lançamentos - RL) integrantes dos Autos-de-Infração das Obrigações
Principais, AIOP, Debcads no 37.180.383-7, 37.180.384-5 e 37.180.385-3, descrevem
de forma pormenorizada nos levantamentos ALI e CDT às remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados que prestaram serviços à empresa Garvey Park
Hotel Ltda. Tal parcela remuneratória (auxílio alimentação/refeição) não foi
considerada pela empresa como base de cálculo das contribuições sociais devidas ao
INSS e às Entidades e Fundos (Terceiros), portanto, verifica-se que este fato gerador e a
rubrica crédito diverso tributável acima citada não foram informados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, e também, não foram descontadas e arrecadadas as contribuições
sociais devidas pelos segurados.
A contribuinte apresentou sua impugnação, assim sumarizada pela vergastada:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 99/106, do processo n.
14041.000806/2008-91, com as seguintes alegações, em síntese que:
- apresenta o presente recurso com pedido de efeito suspensivo;
- as supostas infrações que teriam sido cometidas dizem respeito ao não recolhimento
das contribuições sociais especificamente em razão do auxílio alimentação;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000810/2008-50

- os valores disponibilizados a título de alimentação constam do Acordo Coletivo de
Trabalho;
- que há entendimento jurisprudencial pacífico de que a alimentação disponibilizada aos
segurados não é considerada parcela salarial, pelo simples fato de que a empresa não
está inscrita no PAT;
- que a impugnante não fornece aos seus empregados auxílio alimentação em pecúnia,
mas sim in natura, ao contrário do alegado pela fiscalização;
- requer por consequência a anulação dos seguintes autos de infrações: n.s 37.180.3384-
5, 37.180.385-3, 37.180.386-1, 37.180.387-0, 37.180.388-8 e 37.180.389-6.
Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
46/50), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
Ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme
previsto nas Leis n° 8.212/91 e n° 10.666/93.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
que prevê Artigo 151, III do CTN; enquanto o lançamento estiver sendo discutido na
esfera administrativa sua exigibilidade já está suspensa.
O recurso voluntário foi interposto em 02/06/2009 (fls. 54/66), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação quanto a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre o fornecimento de alimentação in natura, e incluído tópico acerca da inexistência de
obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia,
dele conheço apenas no tocante à matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre
fornecimento de alimentação in natura, deixando de conhecer acerca das alegações da
inexistência de obrigação acessória e consequente enriquecimento sem causa do Erário, por
preclusão administrativa, uma vez que não foi trazida à discussão no momento adequado, a
saber, na impugnação, consoante regra o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
De início, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, não ter a empresa
aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e que o pagamento do auxílio-
alimentação aos beneficiários se deu mediante seu fornecimento in natura.
O ponto nodal a ser enfrentado, portanto, é se o fornecimento de alimentação in
natura sofre incidência de contribuições previdenciárias, quando a empresa não estiver inscrita
no PAT.
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201,
§ 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000810/2008-50

e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o fornecimento da alimentação in natura ao trabalhador
não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, conforme firme jurisprudência do
tribunais superiores.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou o
Parecer PGFN no 2,117/11 por meio do qual reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Naquele Parecer restou assentado que:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
(...)
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000810/2008-50

contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência da
contribuição previdenciária.
(Grifo nosso.)
Assim, encontra-se pacificado o entendimento de que o fornecimento de
alimentação in natura, mesmo sem a inscrição do empregador no PAT, não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. No mesmo sentido, Acórdãos da 2a Turma da CSRF,
nos. 9202-007.499, 9202-007.862, 9202-008.024, e, mais recentemente, no 9202-008.894.
Esta foi a conclusão no julgamento dos Autos de Infração de obrigação principal,
apreciados nesta mesma sessão de julgamento, processos no 14041.000806/2008-91 (parte
segurados) e no 14041.000807/2008-36 (parte terceiros).
Assim, reconhece-se não prosperar a constatação de descumprimento da
obrigação acessória quanto aos valores referentes aos lançamentos de contribuições
previdenciárias decorrentes do levantamento ALI. Todavia, mantém-se o descumprimento de
obrigação acessória no que concerne aos valores do levantamento CDT, que não foram objeto de
irresignação pelo sujeito passivo na sua impugnação, restando precluso seu direito de fazê-lo em
momento posterior.
Havendo sido a multa lavrada em valor fixo, não dependente do número de faltas
verificadas, nos termos dos artigos 283, I, ‘g’ e 373, do Decreto 3.048/99 (fls. 39/41), verifica-se
que não há reparos a realizar no lançamento, que subsiste em sua integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inexistência de obrigação acessória e enriquecimento sem causa do Erário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital